Tribunal: TJES
Processo: 5009867-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO ATIVIDADES EMPRESARIAIS. CONSÓRCIO. PRÁTICAS ENGANOSAS. INVESTIGAÇÃO DECON. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Calha frisar que ação mandamental, como aquela impetrada em primeiro grau, é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

2. A suspensão das atividades da empresa recorrente foi determinada com arrimo em provas obtidas através de investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor - DECON, relativa à práticas enganosas por parte de diversas empresas de consórcios, as quais, se confirmadas, configuram infrações graves previstas no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, inciso VII da Lei 8.137 de 1990, a qual dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, e artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. Hipótese dos autos não restou evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade da medida aplicada, sobretudo se considerado os fartos indícios de existência de esquema fraudulento envolvendo diversas empresas de consórcio, dentre as quais se insere a recorrente.

5. Recurso improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009867-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CW REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO ATIVIDADES EMPRESARIAIS. CONSÓRCIO. PRÁTICAS ENGANOSAS. INVESTIGAÇÃO DECON. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Calha frisar que ação mandamental, como aquela impetrada em primeiro grau, é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

2. A suspensão das atividades da empresa recorrente foi determinada com arrimo em provas obtidas através de investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor - DECON, relativa à práticas enganosas por parte de diversas empresas de consórcios, as quais, se confirmadas, configuram infrações graves previstas no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, inciso VII da Lei 8.137 de 1990, a qual dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, e artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. Hipótese dos autos não restou evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade da medida aplicada, sobretudo se considerado os fartos indícios de existência de esquema fraudulento envolvendo diversas empresas de consórcio, dentre as quais se insere a recorrente.

5. Recurso improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5009867-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CW REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO: GERENTE DE FISCALIZAÇÃO e AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CW REPRESENTAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5029637-97.2024.8.08.0024 por ele impetrado em face de ato praticado por GERENTE DE FISCALIZAÇÃO e AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante impetrou mandado de segurança questionando ato do Gerente de Fiscalização e Agentes de Fiscalização do Procon do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) que determinou a suspensão das suas atividades empresariais.

E, após examinar os autos, o i. Magistrado indeferiu a tutela de urgência pleiteada, assim consignando:

“(...) A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança está prevista no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que exige a relevância do fundamento e a possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final. No caso em análise, a decisão administrativa que suspendeu as atividades da impetrante foi baseada em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (DECON), que apontam práticas enganosas no mercado de consórcios, lesando inúmeros consumidores. Tais práticas configuram, em tese, infrações graves previstas no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigo 7º, inciso VII da Lei 8.137 de 1990, e artigo 171
do Código Penal Brasileiro (CPB). A medida cautelar aplicada pelo Procon/ES encontra amparo legal no artigo 56, parágrafo único, da Lei 8.078 de 1990 (CDC), que autoriza a suspensão temporária de atividades em casos de infrações graves contra os direitos do consumidor. Tal dispositivo visa proteger a coletividade de consumidores e evitar danos maiores, sendo uma medida de natureza precária e urgente. (...) O controle judicial em sede de mandado de segurança, especialmente em questões administrativas, é restrito à legalidade do ato impugnado, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, colhe-se da jurisprudência do eg. TJES que “ é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). No presente caso, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção judicial para suspender a medida cautelar aplicada pelo Procon/ES, pois motivado nas apontadas práticas enganosas da CW Representações Ltda que foram confirmadas por múltiplos inquéritos policiais e relatos de consumidores. Segundo consta, as acusações envolvem a criação de falsas expectativas nos consumidores, prometendo vantagens que não seriam cumpridas, o que configura violação do CDC e potencial crime de estelionato. Além disso, a impetrante não demonstrou de forma inequívoca a relevância do fundamento alegado, tampouco a possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final. A suspensão das atividades, embora gravosa, visa proteger os consumidores de práticas potencialmente lesivas, sendo justificada pelas evidências colhidas nas investigações preliminares. Outrossim, se de um lado a livre iniciativa e fomento à atividade empresarial estão resguardadas pela CF/88, os direitos coletivos e demais vetores consumeristas, de igual forma, são amparados pela Carta Constitucional, de modo relevante, quando detectada a potencialidade lesiva, tal como identificado pelos agentes de fiscalização no âmbito de suas prerrogativas. Isto posto, indefiro o pedido liminar. (...)”.

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que ação mandamental, como aquela impetrada em primeiro grau, é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

Destina-se, pois, o
writ of

mandamus
a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [
...]” (HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Além disso, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Após nova análise dos documentos que instruem os autos, bem como após analisar as contrarrazões apresentadas, entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada na origem.

Ora, tal como sustentado pelo i. Magistrado a quo, a suspensão das atividades da empresa recorrente foi determinada com arrimo em provas obtidas através de investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor - DECON, relativa à práticas enganosas por parte de diversas empresas de consórcios, as quais, se confirmadas, configuram infrações graves previstas no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, inciso VII da Lei 8.137 de 1990, a qual dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, e artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

Nesses termos, convém destacar, posto que relevante ao exame da controvérsia instaurada, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese dos autos, entretanto, não me convenço acerca da ilegalidade ou desproporcionalidade da medida aplicada, sobretudo se considerado os fartos indícios de existência de esquema fraudulento envolvendo diversas empresas de consórcio, dentre as quais se insere a recorrente.

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões